Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717461-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, KESSY JOHNY PEREIRA MOTA DA SILVA DECISÃO Conforme decisão desta Turma Recursal (acórdão de Id 23285949), o presente processo deve ficar sobrestado até o julgamento final da ação civil pública n. 0704841-73 (Id. 23285949). Assim, como a ação civil pública ainda não transitou em julgado, indefiro o pedido de prosseguimento do feito (Id. 26810643). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito